Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao agravo interno interposto pela autora contra a decisão que deixou de receber o recurso inominado. A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de condenar a embargante vencida no pagamento de honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissão no julgado. Ademais, fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, que sejam consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.
IV. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Considerando a remissão expressa do RITR ao 1.021, § 4o, do CPC, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o não provimento do recurso por votação unânime.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.